Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-46.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DESPESA CONDOMINIAL. ATRASO NO PAGAMENTO. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA TAXA PREVISTA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL.
I. De acordo com o artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, o atraso no pagamento da taxa condominial importa na incidência dos juros de mora convencionados ou, à falta de convenção, de juros de mora de 1% ao mês.
II. Se a lei outorgou ao condomínio edilício a prerrogativa de dispor sobre a taxa de juros moratórios na convenção, não é lícito suprimir essa franquia normativa sob a invocação genérica do princípio da razoabilidade.
III. Recurso conhecido e desprovido.